Tribunal: TJDFT
Processo: 0721852-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721852-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAILTON MONTEIRO DE CARVALHO, ANA CARLA SILVA SOARES CARVALHO, ARILTON DE ALMEIDA MONTEIRO NEVES, JAIRO TEIXEIRA LEITE APELADO: FRANCISCO GOMES PEDROSA D E S P A C H O Por meio da decisão de ID 30844229, esta Relatoria indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido. Inconformado, o apelado interpôs agravo interno (ID 31633184). Com fulcro no art. 1021, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para responderem o recurso, no prazo de 15 dias. Publique-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator